Tribunal: TJDFT
Processo: 0735854-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735854-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL LOPES MACALEI D E C I S Ã O Em complementação à decisão de ID 63467119, determino ao agravado/autor, no prazo para apresentar contrarrazões, que apresente diploma de conclusão da primeira graduação, uma vez que consta especificamente no documento ID 204698910, autos de origem, que ele teria ingressado no curso de licenciatura em pedagogia, em virtude da segunda graduação. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora